Tribunal: STF
Processo: RE 1528236
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ÍNDICE INCIDENTE NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. TEMAS 1.170 E 
1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF) 4. Recurso conhecido e não provido” (fl. 2, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33)



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 44).



    Assevera que “o v. acórdão recorrido determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de juros de mora conforme cálculos judiciais homologados, desrespeitando o título executivo judicial que determinou incidência de juros de 1% para todo o período” (fl. 4, e-doc. 44).



    Salienta que “não observou a Contadoria que o título executivo expressamente determinou a utilização de juros de 1% para todo período de mora, com isso houve o trânsito em julgado do v. acórdão, prevalecendo à fixação dos juros no percentual destacado” (fl. 4, e-doc. 44).



    Ressalta “que o título executivo judicial determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação, no importe de 1% por todo período – índice definido em 07/2007 – quando nem existia a Lei 11.960/2009” (fl. 7, e-doc. 44).



    Enfatiza que “o v. acórdão recorrido precisa ser reformado para que os juros de mora sejam aplicados conforme definição no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada” (fl. 8, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que seja mantida a efetividade das decisões proferidas por esta Corte Suprema, no caso concreto, afastar aplicação da Lei 11.960/2009” (fl. 8, e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 49). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente sustenta que “não se trata de reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de nova convicção acerca dos fatos, mas sim de valoração dos critérios jurídicos determinados no título executivo judicial e à formação da convicção, ante a distorcida aplicação pelo Tribunal de origem dos juros de mora em clara ofensa à coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 53).



    5. Em 14.5.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do .



    6. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido , nestes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Reexame de matéria, em sede de juízo de conformidade – Emprego do índice de juros de mora segundo o julgamento de mérito proferido nos autos do RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170/STF) – Desnecessidade da reapreciação dessa questão, porquanto o entendimento adotado no aresto reexaminado é o mesmo do tratado no Tema 1170, do STF – Manutenção do entendimento anteriormente adotado no v. acórdão” (fl. 2, e-doc. 109).



    7. Em 15.10.2024, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista proferiu novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal (e-doc. 111).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na espécie vertente, a Décima Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal estadual resolveu a controvérsia sobre o percentual de juros moratórios incidentes em título judicial expedido contra a autarquia previdenciária recorrida, com a seguinte fundamentação:



    “Em que pese toda a fundamentação deduzida pelo agravante na exordial, correta se mostra a decisão guerreada, não sendo o caso de se falar em ofensa à coisa julgada, porquanto a adoção de critério de atualização diverso do fixado no título judicial é plenamente possível na hipótese, em razão de os juros de mora serem mero consectário legal da condenação principal, devendo ser aplicados em conformidade com o índice vigente no momento do cumprimento da obrigação, na esteira do entendimento empregado pelo Col. STJ no julgamento do REsp 
nº 1.205.946/SP, ao especialmente assinalar que ‘.... tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, configure violação à coisa julgada’.



    (...)



    Nesse contexto, de rigor o seguimento da execução de acordo com os cálculos elaborados pela contadoria judicial consoante as diretrizes fixadas pelo juízo de origem, mantida a decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 4-6, e-doc. 25).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 de repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal assentou ser possível a alteração de juros de mora incidente em título judicial transitado em julgado, para adequar à legislação superveniente sobre a matéria. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA 
DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de 
n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei 
n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE n. 1.317.982, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 8.1.2024).



    Nessa linha, confira-se, por exemplo, este julgado:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.484.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.7.2024).



    10. Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral pelos tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (Tema 1.361). O paradigma de reafirmação da jurisprudência deste Supremo Tribunal tem esta ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    Correta, portanto, a decisão do Tribunal de origem, que manteve o acórdão recorrido por estar em conformidade com a tese fixada no Tema 1.170 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    ‘Em que pese a providência tomada pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, na hipótese, a reapreciação da questão trazida à lume, porquanto o teor do acórdão de fls. 907/912 deixa claro que o entendimento ali exposto é o mesmo do tratado no Tema 1170, do STF, que fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’ (fl. 3, e-doc. 109).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora